Tribunal: TJDFT
Processo: 0751541-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751541-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCO SOARES DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FRANCISCO SOARES DE SOUZA. Esta a decisão agravada: “O Distrito Federal alega que a base de cálculo da Taxa SELIC deve ser apenas o valor principal atualizado até 08.12.2021, sob pena de acarretar anatocismo. Com efeito, o posicionamento distrital destoa da conclusão jurisprudencial acerca da matéria. O TJDFT já entendeu que a sucessão de índices não pode configurar anatocismo. Eis o entendimento mencionado: [ ] Destaque-se que o próprio legislador constituinte entendeu pela mudança na correção monetária e juros de mora nos processos que envolvam a Fazenda Pública, passando-se a aplicar unicamente a Taxa SELIC. Dessa forma, como foi determinada a aplicação de um índice que engloba correção monetária e juros de mora, sua aplicação apenas sobre o débito principal atualizado vai de encontro com a mudança determinada na EC 113/2021, que tem aplicabilidade sobre o valor consolidado até sua vigência. Sendo assim, não há falar em anatocismo na aplicação da Taxa SELIC sobre o débito consolidado (principal atualizado e somado aos juros de mora), devendo ser aplicado o entendimento. Ao contrário do que o DF apontou, o cálculo da Contadoria, juntado no Id 209761192, observou os termos da decisão de Id 197530047, inclusive a data base (18/12/2023) do precatório de Id 197397692. Sendo assim, expeça-se RPV complementar para pagamento dos honorários e ofício retificador do precatório, considerando-se o cálculo de Id 209761192.” - ID 212781336, autos de origem n. 0719306-19.2022.8.07.0018 Opostos embargos de declaração por ambas as partes (IDs 214070949 e 214917017), sobreveio decisão integrativa: “Dos Embargos de Declaração de Id 214070949 de Id 214917017. Cuidam-se de Embargos de Declaração em que o(a)(s) Exequente alega(m) que a decisão de Id 212781336 incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de cancelamento de precatório (Id 197397692) e de expedição de RPV para pagamento dos créditos que são inferiores a vinte salários-mínimos. A Parte Embargada - DF - apresentou suas contrarrazões no Id 215712494. Outrossim, há Embargos de Declaração opostos pelo DF no Id 214917017, em que alega que a decisão de Juízo é omissa por não tem observado os termos do parágrafo 5o do artigo 100 da Constituição e o Tema 1.037 do STF. O exequente apresentou suas contrarrazões no Id 216217607. Os autos vieram conclusos para decisão. É em síntese o relatório. DECIDO. O art. 1.022 do CPC contempla em seu bojo as hipóteses nas quais o recurso manejado é cabível. Confira-se: [ ] Embargos de declaração próprios e tempestivos. Deles CONHEÇO. Da omissão - Embargos de Declaração de Id 214070949 Entendo que o embargante está com a razão. De fato, o Juízo não se pronunciou sobre o pedido de Id 211235073, juntado anteriormente à decisão de Id 212781336. No ponto, tendo em vista o que restou decidido no RE 1.491.414, deve ser dado provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo exequente para, suprindo a omissão, ser determinado o cancelamento do precatório expedido no Id 197397692, e determinada a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, observando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. Da omissão - Embargos de Declaração de Id 214917017 Quanto à omissão ventilada pelo DF, entendo que o embargante não está com a razão. [...] DISPOSITIVO Embargos de Declaração de ID 214070949 Diante desse cenário, DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo EXEQUENTE no ID 214070949, para determinar o cancelamento do precatório e expedição de RPV para pagamento do crédito principal, observando-se o limite de vinte salários-mínimos. Impulsionando o feito, determino o cancelamento do precatório expedido no Id 197397692. Determino expedição da RPV complementar para pagamento dos honorários. Após, retornem-se os autos à Contadoria para cálculo do montante principal devido. Juntado o cálculo, deem-se vistas às partes. Embargos de Declaração de ID 214917017 Diante desse cenário, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo DF no ID 214917017.” - ID 217509350 autos de origem. Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL diz que: “O juízo de piso rejeitou a impugnação aos cálculos da contadoria que foi apresentada pelo DF, considerou válida a incidência da Taxa Selic sobre o valor consolidado do crédito exequendo e, ainda, determinou o cancelamento de precatório que já havia sido regularmente expedido e, inclusive, encaminhado para a COORPRE, para determinar que em seu lugar seja expedida RPV respeitando o teto de 20 salários mínimos previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020. Contra essa decisão a Fazenda Pública se insurge no presente recurso. Esses dois pontos merecem ser reformados na decisão agravada.” - ID 66845019, p. 3. Quanto à alegada impossibilidade de aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do crédito exequendo, sustenta que “A forma correta de realizar o cálculo da condenações judiciais contra a Fazenda Pública é aplicar a taxa Selic apenas sobre o valor principal corrigido (sem juros incluídos), para que não se permita a incidência de juros sobre juros.” - ID 66845019, p. 4. Alega que “A Taxa SELIC, tendo em vista suas finalidades de verdadeiro índice regulador do sistema especial de liquidação e custódia, acaba por incorporar em sua fórmula tanto o montante correspondente a juros quanto a correção monetária. Sendo assim, ao considerar o montante consolidado para fins de incidência da SELIC, acaba existindo verdadeiro anatocismo, ou seja, o fenômeno da incidência de juros sobre juros, o que eleva o montante a ser pago pelo devedor.” - ID 66845019, p. 7. Já no que tange ao cancelamento do precatório expedido, assevera: “Com efeito, os requerimentos veiculados pelas partes, no sentido de requerer o cancelamento do Precatório e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor vulnerabiliza o princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que, caso haja nova interpretação da norma, devem ser resguardadas as situações consolidadas anteriormente. De igual modo, vale mencionar que nos termos do art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e do art. 6o, §1o, do Decreto-Lei no 4.657/1942, a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Como se não bastasse, a decisão que determina a expedição de precatório ante a inércia do credor em renunciar o excedente além de impor a preclusão ao credor quanto à possibilidade de renúncia, gera coisa julgada e só pode ser revertida por ação rescisória, que é a via adequada. ( ) Por fim, proceder com o cancelamento do precatório neste momento processual infringe a própria ordem de pagamento cronológica deste tipo de requisição (art. 100, da Constituição Federal), ao passo que o credor ao solicitar o cancelamento do Precatório após a devida expedição e sem gerar renúncia de valores estará burlando a lista cronológica de pagamento.” - ID 66845019, p. 14 Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência decorre da necessidade de evitar sejam despendidos recursos para pagamento de uma RPV que foi ilegalmente expedida e, ainda, que a condenação fique baseada em cálculos errados, diante do anatocismo. Se não for deferida liminar recursal a Fazenda Pública ficará obrigada a pagar uma RPV que não poderia ter sido expedida, uma vez que o crédito já era objeto de precatório devidamente expedido e migrado, não podendo mais ser cancelado. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Fazenda Pública requer a concessão da liminar recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até que haja o julgamento definitivo do presente recurso.” - ID 66845019, pp. 14/15 Por fim, requer: “Por todo o exposto, requer-se, liminarmente, a concessão de tutela de urgência recursal para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, seja reformada a r. decisão agravada para indeferir a expedição de RPV, bem como, determinando-se seja aplicada a Taxa Selic de forma simples e não sobre o valor consolidado. Pede deferimento.” - ID 66845019, p. 15 Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, fundamentos erigidos pela parte recorrente que não refletem a plausibilidade do direito perseguido. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A controvérsia consiste, de início, em analisar se a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deverá se dar sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido, acrescido de juros de mora) ou sobre o valor principal corrigido. Pois bem. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, o valor do débito deve ser acrescido de correção monetária e de juros moratórios. A partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC n. 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. PRECATÓRIO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. RESOLUÇÕES N. 303/2019 E 482/2022. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TAXA DO SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA. INCIDÊNCIA. DÍVIDA. VALOR CONSOLIDADO. 1. O art. 22 da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça recebeu nova redação pela Resolução n. 482/2022 do referido órgão e estabeleceu que os juros moratórios serão calculados em conjunto com a correção monetária até a incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Taxa Selic), quando então o referido índice será aplicado isoladamente. 2. A atualização do crédito deve ser feita pela taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa Selic) a partir da publicação da Emenda Constitucional n. 113, em 9.12.2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado da dívida - montante principal devidamente atualizado pelos critérios de correção monetária e de juros de mora incidentes sobre o período de cálculo. Não há anatocismo, apenas sucessão de índices de correção monetária. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1891128, 07136930420248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO DE ALIMENTAÇÃO. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE O MONTANTE CONSOLIDADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC No 113/2021. ANATOCISMO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a atualização de débitos em desfavor da Fazenda Pública, estabelece o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, bem como reforçou o art. 22, §1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ, que sobre o montante consolidado da dívida deverá incidir, a partir de dezembro de 2021, a SELIC, de forma simples. 2. Não há que se falar em bis in idem ou cumulação de índices, já que a aplicação da SELIC tem prospecção futura em relação ao montante consolidado até novembro de 2021, além de sua aplicação ser de forma simples. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1874549, 07134809520248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REMESSA AO CONTADOR. IRRESIGNAÇÃO QUANTO À INCIDÊNCIA DA SELIC SOBRE O MONTANTE ATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, a atualização monetária do débito deve ser feita pela taxa SELIC, a partir da publicação em 09 de dezembro de 2021 da Emenda Constitucional n. 113/2021, vedada sua cumulação com outro encargo. 1.1. Diversamente do que alega o agravante, o juízo singular determinou aplicação de forma não cumulativa a partir de dezembro de 2021, isto é, a contar da vigência da Emenda Constitucional 113/2021. 2. O fato de, no período anterior, terem incidido outros índices de correção monetária e de juros não impede a incidência exclusiva da taxa SELIC a partir de então. Somente se caracterizaria bis in idem se, após atualizado o débito antes da EC 113/2021, ainda fossem aplicados outros índices concomitantemente à taxa SELIC. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido (Acórdão 1874522, 07033443920248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO EXPEDIDO E DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE RPV No que consiste no pedido de indeferimento da expedição de RPV (Requisição de Pequeno Valor), também não se verifica a plausibilidade do direito do agravante. Na origem, determinada a expedição de Precatório referente ao único valor até então incontroverso, em 02/10/2023: “Considerando que o valor total do crédito, poderá ultrapassar o valor de 10 salários mínimos. Expeça-se Precatório do valor incontroverso, a fim de garantir a lisura do regime de pagamento em nome do Espólio. Cumpra-se”. - ID 173916275, autos de origem. Em 13/05/2024, certificada a expedição do referido precatório (certidão, ID 191753664). Pela Decisão de ID 197530047, de 21/05/2024, definido que: “Conforme se verifica no Id 197143533, transitou em julgado o acórdão do AGI n. 0722846- 95.2023.8.07.0000, que manteve a decisão agravada de Id 159461374. Assim, como foram expedidos os requisitórios do valor incontroverso (RPV de Id e 190569961 e precatório de Id 197397692), à Contadoria Judicial para que calcule o valor total devido. Após, dê-se vista às partes para que se manifestem no prazo de 5 dias. Não havendo impugnação, retifique-se o precatório já expedido pelo valor total, tendo como data base para atualização a data constante no precatório referido. Quanto à RPV de Id 190569961, expeça-se RPV do complementar.” - ID 197530047, origem. Pela petição de ID 211235073, o exequente requereu: “[ ] dizer que não se opõe(m) aos cálculos do ID 209761192, pugnando por sua homologação. Informa(m), outrossim, que o Supremo Tribunal Federal declarou, em sede de controle concentrado, a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020, no julgamento do RE 1.491.414, reconhecendo a inexistência de vício de iniciativa e reformando especificamente a decisão em sentido contrário tomada na ADI/TJDFT n. 0706877- 74.2022.8.07.0000, pugnando, assim, em razão da eficácia vinculante e erga omnes do entendimento daquela Corte, pelo cancelamento do precatório já expedido sob o no 0720531- 60.2024.8.07.0000 e pela expedição da competente requisição de pequeno valor relativa ao seu crédito, eis que o valor devido é inferior ao teto de 20 (vinte) salários mínimos, nos seguintes termos: [ ]” - ID 211235073, autos de origem. E sobreveio a decisão agravada de ID 212781336, integrada pela Decisão de ID 217509350, pela qual determinados: a) o cancelamento do precatório expedido no Id 197397692 (referente à parcela até incontroversa); e b) a expedição de RPV para pagamento do crédito principal, observando-se o teto de 20 (vinte) salários-mínimos. O agravante sustenta, em síntese, que a expedição de precatório, sem manifestação de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, caracteriza ato jurídico perfeito, de modo que não se admite a sua rediscussão. Muito bem. A Lei 6.618/2020 ampliou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto da obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal, em recente decisão do Tribunal Pleno, publicada no dia 12/7/2024, por ocasião do julgamento do RE no 1491414, de relatoria do Min. Flavio Dino, declarou a constitucionalidade da Lei Distrital 6.618/2020: “( ) 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, de origem parlamentar, que estabeleceu nova definição de “obrigação de pequeno valor”, por entender que a norma viola a competência privativa do Governador do Distrito Federal para propor leis que disponham sobre matéria orçamentária. Tal entendimento se mostra divergente da orientação firmada neste Supremo Tribunal Federal, ao julgamento da ADI 5706. 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.” (RE 1491414, Relator(a): FLÁVIO DINO, Tribunal Pleno, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-07-2024 PUBLIC 12-07-2024). E, embora o Supremo Tribunal Federal, em referido julgado, não tenha se manifestado quanto à possibilidade de aplicação retroativa da Lei 6.618/2020 ao processo em curso e, especificamente, quanto a aplicação nas execuções cujas sentenças exequendas tiveram o trânsito em julgado antes da vigência da referida lei, é certo que existente o entendimento pacífico naquela Corte no sentido de que em relação à Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o valor do teto do RPV, não é aplicável o que definido em sede do Tema 792 do STF (que teve como objeto a análise a Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 para 10 salários mínimos): “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI DISTRITAL 6.618/2020. LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. I - O Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência no sentido da legitimidade da Lei Distrital n. 6.618/2020, que aumentou o limite para a expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV de 10 para 20 salários mínimos. Conforme julgamento RE 1.361.600 AgRED/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 4/11/2022) II - No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. III - Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. IV - A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). V - É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. VI - Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela nova legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. VII – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1419769 ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 29-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-05-2024 PUBLIC 03-05-2024) CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 792-RG. OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No Tema 792-RG, discutiu-se as consequências da Lei Distrital 3.624/2005, que reduzira o teto referente à Requisição de Pequeno Valor para débito igual ou inferior a 10 (dez) salários mínimos. O debate ocorreu, portanto, sob a perspectiva do direito adquirido à incidência do Regime de RPV nos casos transitados em julgado anteriormente ao surgimento da norma distrital que reduzisse o valor, em face do princípio da segurança jurídica. 2. A Repercussão Geral – Tema 792 – aceita por essa SUPREMA CORTE apontou a discussão específica da redução do valor: “Possibilidade de aplicação da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu para 10 salários mínimos o teto para expedição de requisição de pequeno valor, às execuções em curso”. 3. A tese fixada no TEMA 792 não se aplica à presente hipótese, onde se discutem as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto. Observa-se, para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 51830 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/10/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-04-2023 PUBLIC 17-04-2023)” Assim, nos termos da lei distrital vigente - a Lei 6.618/2020-, o teto de 20 salários mínimos deve ser observado para fins de expedição de RPV nas execuções em curso, cujos títulos foram construídos antes da edição da referida norma, como ocorre no caso em análise: o título executivo judicial ora em cumprimento transitou em julgado em 11/03/2020[1], data anterior à promulgação da Lei Distrital 6.618, de 08/06/2020. No sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL N. 6.618/2020. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. DEFINIÇÃO. JULGAMENTO DO STF NO RE 1.491.414. DECLARAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. 1. A Lei Distrital n. 6.618/2020, de 2020, alterou a Lei Distrital n. 3.624, de 2005, que define obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, ao regulamentar o disposto nos §§ 3o e 4o do art. 100 da Constituição Federal, considerando de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial da qual não penda recurso ou defesa, a quantia que não supere 20 (vinte) salários mínimos, por autor. ( ) 3. Inaplicável à presente hipótese a tese firmada no STF para o Tema 792 da Repercussão Geral, diante de precedente da Corte Suprema em sede de Reclamação Constitucional n. 55.044/DF. 4. A requisição de pequeno valor - RPV deve ser expedida segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos. (Acórdão 1921333, 07102712120248070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 3/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL No 6.618/20. TETO DE 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. De acordo com o STF, a Lei distrital no 6.618/2020 deve ser aplicada, mesmo que o trânsito em julgado da ação coletiva, que constituiu o título judicial objeto do cumprimento de sentença, tenha ocorrido antes da edição da referida norma. 2. Agravo conhecido e provido (Acórdão 1901236, 07161472520228070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/8/2024, publicado no DJE: 14/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não há que se falar, portanto, em necessidade de renúncia formal em relação ao excedente do teto da RPV, considerando ser o valor débito apurado pela Contadoria de R$ 21.840,83 (vinte e um mil, oitocentos e quarenta reais, oitenta e três centavos) – ID 209761192 (na origem), valor que não ultrapassa o limite de 20 salários mínimos estabelecido na Lei distrital no 6.618/2020. Assim, em análise perfunctória, tenho que possível cancelamento do precatório já expedido, assim como a expedição de RPV quanto ao valor principal, observando o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Comunique-se a Vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] ID 145880610, p. 66, autos de origem. Brasília, 12 de dezembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora